Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DE ENCARGOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DO BACEN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por instituição financeira em razão do inadimplemento de faturas de cartão de crédito. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, abusividade das taxas cobradas e desproporcionalidade na evolução da dívida
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há afronta ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento do recurso;
(ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial;
(iii) apurar se as taxas de juros e encargos cobrados pela instituição financeira configuram abusividade em contrato de cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade.
4.O juiz é o destinatário da prova (CPC, arts. 370 e 371) e pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias. No caso, a prova documental foi suficiente para o julgamento, inexistindo cerceamento de defesa.
5. A relação contratual entre consumidor e instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), mas não houve comprovação de cláusulas abusivas.
6. As faturas apresentaram de forma clara os encargos aplicados, e as taxas de juros praticadas são compatíveis com a média divulgada pelo BACEN, não se configurando violação ao CDC ou ao Código Civil.
7. A cobrança decorreu do contrato livremente firmado e em conformidade com a regulamentação vigente, inexistindo ilegalidade ou abusividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso que enfrenta os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.
2. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária ao deslinde da causa.
3. A cobrança de encargos em contratos de cartão de crédito não é abusiva quando em conformidade com a previsão contratual e com as taxas médias do BACEN.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 2o, 3o, 4o e 6o, V; CPC/2015, arts. 85, §11, 370, 371.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297.